Tribunal: STF
Processo: ARE 1562440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim, ementado (Doc. 348, fls. 3-6):



    APELAÇÃO. Estelionato e duplicata simulada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade do feito. Cerceamento de defesa. Juízo que não empreendeu os esforços necessários para localizar o paradeiro da testemunha arrolada pela defesa. Indeferimento de pedido para que fossem expedidos ofícios ao INSS, Delegacia da Receita Federal e ao IIRGD na tentativa de se obter o seu endereço. Pedido de conversão do julgamento em diligência, com a abertura de vista ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal. Mérito. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleito subsidiário: aplicação do principio da consunção entre os delitos imputados ao réu. 1. Das questões preliminares. 1.1 - Do pedido de conversão do julgamento em diligência para oferecimento do acordo de não persecução penal. Não cabimento. Manifestação desfavorável do Ministério Público. 1.1.1 - O acordo de não persecução insere-se na lógica da Justiça Penal negociada, inaugurada com a Lei 9.099/95 e que agora ganha novos contornos. Na dinâmica negocial, as partes gozam de autonomia e de relativa liberdade de pactuação no ajuste dos termos. É um espaço reservado à composição regulada e sobre o qual não detém a autoridade judiciária poder de imposição sobre a iniciativa. A intervenção judicial, portanto, dá-se no filtro homologatório o qual supõe uma análise sobre a justa causa e sobre a legalidade da proposta. Tais poderes de controle e de fiscalização não supõem intervenção que suprimam o espaço reservado aos atores do acordo. 1.1.2 - Possibilidade de provocação do reexame da recusa da oferta de acordo pela instância máxima do Ministério Público. Manifestação final não sujeita à supressão judicial. Possibilidade de correção dos desvios manifestos e evidentes e que impliquem constrangimentos à liberdade de locomoção. 1.1.3 - Hipótese fática em que não se vislumbra ilegalidade manifesta na recusa ministerial. Réu que responde a processos criminais pela prática de crimes. Acusado que não confessou os fatos. Negativa formulada em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Ilegalidade não evidenciada. 1.2 - Cerceamento de defesa. Ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de realização de diligência para a localização de testemunha de defesa. Violação ao princípio da ampla defesa. Não ocorrência. Juiz sentenciante que determinou a realização de diligência para a localização da testemunha em todos os endereços fornecidos pela defesa. Ônus no fornecimento de dados das testemunhas arroladas que recai sobre a parte interessada, inexistindo obrigação legal a ser repassada ao Poder Judiciário na hipótese de não localização destas nos endereços trazidos aos autos. Violação ao princípio da ampla defesa não configurada. 2. Denúncia que imputa ao acusado a conduta de emitir duplicatas e notas de venda simuladas, que não correspondiam às mercadorias vendidas, pois os negócios não existiram ou, se existiram, foram cancelados ou pagos por outros meios, sem a emissão de duplicatas. Titulos de crédito que eram utilizados pelo réu como forma de pagamento pelos produtos que suas empresas adquiriam da empresa vítima. Meio fraudulento empregado pelo acusado que permitiu a manutenção do fornecimento dos produtos produzidos pela empresa vítima, o qual somente foi interrompido após a recusa das empresas, que figuravam fraudulentamente como sacadas, se negarem a efetuar o pagamento dos títulos de crédito. 3. Mérito. 3.1 – Das duplicatas emitidas em que figuram como sacadas as empresas OSMAFRA JB COMERCIO DE PEÇAS LTDA., S MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA., USINA DELTA S/A e PEMAZA AMAZÔNIA S/A. 2.1.1 - Absolvição em relação ao delito de emissão de duplicata simulada. Representantes das empresas que admitiram a realização de negócio jurídico com os estabelecimentos comerciais mantidos pelo acusado. Pagamentos que, contudo, foram realizados através de boletos e transferências bancárias. Delito relativo à duplicata simulada, previsto no artigo 172 do Código Penal, que consiste na emissão de fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria efetivamente vendida ou ao serviço prestado. Inexistência de elementos que comprovem a não realização das transações comerciais descritas nas DANFE'S e respectivas duplicatas. Absolvição de rigor. 3.1.2 - Manutenção da condenação em relação ao delito de estelionato. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Acusado que emitiu as duplicatas com o objetivo de manter o fornecimento do produto comercializado pela empresa vítima. Titulos de crédito que se referiam a negócios jurídicos que já haviam sido quitados pelos sacados por outras formas de pagamento ou que já haviam sido cancelados por quebra de contrato. Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Manutenção em erro da vítima Ricardo Costa, representante da empresa vítima, mediante meio fraudulento. 3.2 - Das duplicatas em que figuram como sacadas as empresas ARATRANSP TRANSPORTE CARGAS LTDA. ME, COMERCIAL BONFIM SANTANA DE ALUMÍNIOS LTDA. ME e ETHEL LUCIANA BARRETO SANTOS ME. Representantes das empresa que afirmaram nunca terem realizado qualquer negócio jurídico com as empresas mantidas pelo acusado. Títulos de crédito emitidos de forma fraudulenta. Réu que emitiu as DANFE´s e respectivas duplicatas com o objetivo de manter o fornecimento do produto comercializado pela empresa vítima. Titulos de crédito que se referiam a negócios jurídicos inexistentes. Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Manutenção em erro da vítima Ricardo Costa, representante da empresa vítima, mediante meio fraudulento. Aplicação do principio da consunção entre os delitos de duplicata simulada e estelionato. Conduta de emissão dos títulos de crédito sem a existência do negócio jurídico que ocorreu no mesmo contexto fático do estelionato. 4. Dosimetria. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Considerável prejuízo à vítima. Circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou mesmo de diminuição de pena. Inexistentes. Continuidade delitiva. Reconhecimento de oito delitos de estelionato. Exasperação da pena em 2/3. Precedentes do STJ. 5. Fixação do regime prisional aberto. Quantum da pena imposta que, somada à primariedade do acusado, permite a fixação do regime prisional mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Consta nos autos que JORGE KATSUMI HIRATSUKA JÚNIOR foi condenado às penas de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 34 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 172, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, e 171, caput, por oito vezes, na forma do art. 171, todos do Código Penal (Doc. 305).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação para (Doc. 348, fl. 40).



    a) absolver o réu da prática do crime previsto pelo artigo 172, caput, do Código Penal, em relação as duplicatas emitidas contra as empresas OSMAFRA JB COMERCIO DE PEÇAS LTDA., S MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA., USINA DELTA S/A e PEMAZA AMAZÔNIA S/A, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) manter a condenação do acusado em relação aos crimes de estelionato cometidos contra as empresas OSMAFRA JB COMERCIO DE PEÇAS LTDA., S MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA., USINA DELTA S/A e PEMAZA AMAZÔNIA S/A; c) reconhecer a consunção do crime de duplicata simulada pelo delito de estelionato em relação as empresas ARATRANSP TRANSPORTE CARGAS LTDA. ME, COMERCIAL BONFIM SANTANA DE ALUMÍNIOS LTDA. ME e ETHEL LUCIANA BARRETO SANTOS ME; d) fixar o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena imposta; e) readequar a pena imposta ao réu em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 171, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal; f) substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade os quais serão especificados pelo Juízo da Execução e no pagamento de pena de multa no valor de dois salários mínimos em favor da empresa vítima, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 361). 



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o arts. 5º, caput, XL, da CF/1988 (Doc. 358).



    Afirma que “o desrespeito, a qualquer título, da exegese do art. 28-A do CPP, e à efetiva ampla defesa, invalidam os pronunciamentos decisórios e, em se tratando de acórdão criminal condenatório, caracteriza-se como um dos elementos formais e indispensáveis do ato”(Doc. 358, fl. 6).



    Alega que “a forma como proferida a r. decisão de fls. 901, torna-se evidente a ofensa ao princípio da igualdade processual, também conhecido como princípio da paridade de armas, o qual consagra o tratamento isonômico das partes no transcorrer processual, em decorrência do disposto no artigo 5º, caput, da CF” (Doc. 358, fl. 12).



    Sustenta, ainda, que “o indeferimento de diligência requerida pela defesa cujo desiderato se mostra imprescindível ao esclarecimento da verdade real, importa em inegável cerceamento de defesa e, consequente prejuízo ao recorrente, ainda mais sob o argumento de que “os fatos em apuração são do ano de 2015 e o feito já se arrasta por longos anos”(Doc. 358, fl. 15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (Doc. 372).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no Temas 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279, 282 e 284/STF e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 375).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais, apenas reiterando os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 381).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 356), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 376). Houve a interposição de Agravo (Doc. 379), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 407). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 434), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 475).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos do acusado para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 358, fls. 5-6):



    III - REPERCUSSÃO GERAL



     Repercussão geral trata-se da relevância aliado à transcendência, ou ainda, a questão debatida deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender o interesse subjetivo das partes do caso em concreto. Para fins conceituais, MARINONI e MITIDIERO esclarecem que:



    [...]



    Nesse contexto, MEDINA adverte ainda que seria repercussão geral, sob o ponto de vista da relevância econômica, política, social ou jurídica: 



    [...]



    Também haverá repercussão geral sempre que o recurso atacar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A não observância das decisões do Supremo obviamente debilita a força da Constituição, o que já indica a relevância e a transcendência das questões levantadas no Recurso Extraordinário reclamando a adequação da decisão ao posicionamento daquele Tribunal.



     In casu, o desrespeito, a qualquer título, da exegese do art. 28-A do CPP, e à efetiva ampla defesa, invalidam os pronunciamentos decisórios e, em se tratando de acórdão criminal condenatório, caracteriza-se como um dos elementos formais e indispensáveis do ato.



     Portanto, tendo em vista a notória a repercussão geral - a fim de que o respeito, efeitos e a vigência relativos às duas matérias supramencionadas, devam ser guardadas por este Colendo Supremo Tribunal Federal aguarda-se o regular processamento do presente Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Sobre o Acordo de Não Persecução Penal, esclareço que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, consta informação de que o Ministério Público recusou o oferecimento do ANPP. A decisão foi revista, no entanto, foi mantida. Transcrevo trecho do acórdão do TJSP que esclarece a questão (Doc. 348, fl. 13):



    Conforme se extrai dos autos, a recusa do órgão ministerial em oferecer proposta de acordo de não-persecução penal se deve ao fato de que o acusado responde a outras duas ações penais que estão em andamento, por crimes contra a ordem tributária, e que já possuem condenação em Segundo Grau, o que indicaria conduta criminal reiterada e a insuficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime. De mais a mais, não confessou os fatos. 



    Por fim, a rejeição do órgão ministerial em oferecer a proposta ensejou a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para revisão da decisão, nos termos do artigo 28, parágrafo 14, do Código de Processo Penal (fls. 542). Na oportunidade, o Exmo. Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, insistiu na recusa da oferta e requereu a restituição dos autos ao juízo competente para prosseguimento da ação penal (fls. 553/561).



    Nesse contexto, considerando que o ANPP não constitui direito subjetivo do réu, não se justifica, no caso, a intervenção do Poder Judiciário.



    No mais, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades alegadas e resolver a controvérsia (Doc. 348, fls. 14-37):



    II.2.2 Da alegação de cerceamento de defesa 



    Insurge-se a defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de diligências para localização da testemunha por ela arrolada, qual seja, Paulo Marcelino da Silveira. Considera que o indeferimento violou a garantia da ampla defesa, configurando, dessa forma, nulidade. 



    Não lhe assiste razão. 



    É dos autos que, em atenção ao pedido formulado pela defesa, a autoridade judiciária determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Formiga/MG, a fim de intimar a testemunha que fora arrolada pela defesa para comparecimento em audiência que seria realizada por videoconferência. A testemunha, contudo, não foi localizada (fls. 599/601, 620, 726/760 dos autos originais). A defesa apresentou novo endereço e, dessa forma, reiterou o pedido para sua oitiva. O pedido foi deferido e, uma vez mais, foi expedida carta precatória para intimação da testemunha para audiência designada para o dia 1º de junho, pelo sistema de videoconferência. 



    Uma vez mais a testemunha não foi encontrada no endereço apresentado (fls. 888/896 dos autos originais). A defesa requereu, então, a expedição de ofícios ao INSS, DRF e IIRGD, bem como a realização de pesquisas junto à base de dados disponíveis, com o intuito de localizar o paradeiro da testemunha (fls. 899/900 dos autos originais). O pedido, contudo, foi indeferido e, na sequência, determinou-se a apresentação de alegações finais (fls. 901, 904/912 e 919/944 dos autos originais). 



    Contrariamente ao quanto alegado, não se vislumbra violação à ampla defesa. Com efeito, a autoridade judiciária determinou a realização de diligência para a intimação da testemunha arrolada em todos os endereços informados nos autos. Aliás, como é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui ônus da parte interessada fornecer os dados das testemunhas por ela arroladas, inexistindo obrigação legal a ser repassada ao Poder Judiciário na hipótese de não localização destas nos endereços trazidos aos autos. 



    [...]



    No caso dos autos, a diligência para a localização da testemunha restou, por duas vezes, infrutífera. 



    Por ocasião do cumprimento do mandado de intimação no primeiro endereço fornecido pela defesa, o oficial de justiça foi informado, pelo proprietário de um comércio local, que a testemunha havia se mudado, não sabendo indicar o seu paradeiro. Ao questionar outras duas moradoras da região, estas relataram desconhecê-la. A testemunha não foi novamente encontrada no novo endereço indicado pela defesa. Quando do cumprimento da última diligência, o oficial de justiça afirmou que a região era predominantemente ocupada por empresas, com poucas residências, não tendo sido a testemunha identificada naquele local (fls. 756 e 896 dos autos originais). Nenhum outro endereço foi trazido aos autos. A própria defesa demonstrou não ter ciência do local em que a testemunha reside. 



    Não houve, portanto, violação da garantia da ampla defesa. A autoridade judiciária determinou a expedição de carta precatória nos endereços indicados pela própria parte a quem incumbe o fornecimento dos dados necessários para a viabilização da intimação. Assim, considerando tratar-se de incumbência exclusiva da defesa o fornecimento do endereço das testemunhas que pretenda ouvir, não há que se falar em violação à ampla defesa ou mesmo à paridade de armas. 



    Afastada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal. 



    II.3 Do mérito 



    [...]



    Por outro lado, restou clara e insofismável a intenção do acusado de obter vantagem ilícita com a emissão dos titulos de crédito. Afinal, os emitiu com a clara intenção de manter o fornecimento da "uréia", principal produto para a fabricação da ARLA 32. Assim, induziu e manteve em erro Ricardo Costa, mediante a entrega das duplicatas, para a obtenção de vantagem patrimonial. 



    Conforme credenciado magistério de Nelson Hungria3 o estelionato é o crime patrimonial mediante fraude: ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidativa, o agente emprega o engano ou se serve deste para que a vítima, inadvertidamente, se deixe espoliar. A ideia central repousa, portanto, na obtenção de vantagem de cunho patrimonial com a manutenção de alguém em erro – situação enganosa -, mediante artifício – astúcia, esperteza, - ardil – armadilha – ou qualquer outro meio fraudulento. Dessa forma, tendo o agente a vontade livre e consciente de auferir um ganho ilícito, põe ele em prática um expediente que induz a vítima a ter uma falsa percepção da realidade. Em razão deste expediente a vítima acaba sofrendo um prejuízo em seu patrimônio. Como assinala Heleno Cláudio Fragoso4 , o interesse juridicamente tutelado neste crime é a inviolabilidade do patrimônio, com especial referência às ações praticadas com engano ou fraude. De forma secundária é também tutelada a segurança, a fidelidade e a veracidade nos negócios jurídicos patrimoniais.



    [...]



    O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado. O acusado moveu-se com o objetivo de ludibriar a vítima e com isso auferir vantagem patrimonial, ou seja, continuar recebendo os produtos comercializados pela empresa de Ricardo Costa. O crime se consumou. Houve a obtenção da vantagem ilícita. Afinal, Ricardo Costa somente cessou o fornecimento dos produtos após ser informado pelo gerente do Banco sobre a recusa das empresas sacadas em pagar os titulos de crédito os quais alegavam indevidos. Não se vislumbra a presença de excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade. O réu é plenamente imputável.



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente